Tribunal: TJPA
Processo: 0086981-16.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0086981-16.2015.8.14.0301

APELANTE: JOSE DE RIBAMAR FRANCA SILVA

APELADO: BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO E SISTEMA PRICE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por José de Ribamar Franca Silva contra a sentença que julgou improcedente a ação de revisão de contrato bancário proposta em face do Banco Cruzeiro do Sul S/A - em liquidação extrajudicial. O apelante pleiteia a revisão da taxa de juros aplicada no contrato, alegando abusividade, a ilegalidade do sistema de amortização "price", e a devolução em dobro dos valores pagos em excesso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada é abusiva; (ii) estabelecer se o sistema de amortização "price" é ilegal; (iii) determinar se há fundamento para a devolução em dobro dos valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A taxa de juros pactuada, superior a 12% ao ano, não indica, por si só, abusividade, conforme jurisprudência pacífica do STJ (Súmula 382/STJ). A revisão das taxas de juros exige demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média de mercado, o que não foi comprovado no presente caso.

4.

O sistema de amortização "price" é legal, não havendo fundamento para substituí-lo por outro método. Prevalece o princípio da autonomia da vontade, respeitado o que foi pactuado pelas partes.

5.

Inexistindo abusividade nos encargos contratados, não há motivo para a devolução, seja simples ou em dobro, dos valores pagos pelo consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A estipulação de taxa de juros superior a 12% ao ano não é, por si só, abusiva, salvo demonstração de abuso em relação à taxa média de mercado.

2.

O sistema de amortização "price" é legal e não pode ser substituído unilateralmente.

3.

Inexistindo abusividade nos encargos pactuados, não há devolução dos valores pagos.

______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 591; Súmula 382/STJ; Súmula 541/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530-RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe 10.03.2009; STJ, AgInt no AREsp 1802635/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe 30.06.2021.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0086981-16.2015.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: 9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELANTE: JOSE DE RIBAMAR FRANCA SILVA

ADVOGADO: JEFFERSON ALMEIDA SILVA - OAB/PA n.º 15.001

APELADO: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB PA15201-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
de revisão de contrato bancário
proposta por
JOSE DE RIBAMAR FRANCA SILVA
, em desfavor de
BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
vindicando a recomposição da taxa de juros dita por abusiva, irresignado também quanto ao sistema de amortecimento “
price
” bem como a devolução dobrada dos valores pagos a mais.

Sentença:
de improcedência dos pedidos, eis que a taxa de juros praticada não é abusiva, bem como não houve comprovação de que está se praticando capitalização maior que vez e meia a do mercado, sem perder de vista que o sistema
price
não se mostrava ilegal.

Recurso:
de apelação cível por
JOSE DE RIBAMAR FRANCA SILVA
ao argumento de que não se poderia sob o manto da boa-fé e publicidade, praticar a taxa de juros na forma pactuada, bem como que o sistema
price
de amortecimento das parcelas se mostrava inadequado, sem que se olvide a devolução em dobro dos valores pagos.

Levante manejado em:
03 de abril de 2024.

Contrarrazões:
não

apresentadas ao ID. 19670816.

Autos conclusos ao gabinete:
29 de maio e 2024, por redistribuição.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0086981-16.2015.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: 9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELANTE: JOSE DE RIBAMAR FRANCA SILVA

ADVOGADO: JEFFERSON ALMEIDA SILVA - OAB/PA n.º 15.001

APELADO: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB PA15201-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Dado o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço do recurso e o recebo no seu regular efeito,
que, contudo, está doravante neutralizado com o presente julgamento.

1.

Da (im)possibilidade de cobrança de juros acima de 12%a.a., cumulação e capitalização.

Quanto à possibilidade de as instituições financeiras cobrarem taxas de juros superiores a 12% (doze por cento) ao ano, assim como, a capitalização de juros,
entendo que a decisão guarda conformidade com a jurisprudência mais recente de nossos tribunais superiores.

Corrobora-se a compreensão sentencial com
a Súmula 541 do STJ:

"A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”
.

A questão atinente aos juros remuneratórios foi amplamente analisada e definida por ocasião do julgamento do REsp nº 1.061.530-RS, no sentido de que
a alteração da taxa de juros pactuada depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado
.

Não é o caso.

Neste sentido, o precedente da Corte Superior:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO. [...] Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício. [...] I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.
ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS. a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.
[...] Vencidos quanto a esta matéria a Min. Relatora e o Min. Luis Felipe Salomão. II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO ( REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009) (grifei)

O que se reforça:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. INCABÍVEL A PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS EM 12% AO ANO. SÚMULA N. 382 DO STJ. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. JUROS COMPOSTOS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. SÚMULA N. 472 DO STJ. 1. Ausente o prequestionamento, exigido inclusive para as matérias de ordem pública, incidem os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF. 2. "A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade" (Súmula n. 382 do STJ). 3. A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (REsp 973.827/RS, Rel. p/ acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, DJe de 24.9.2012). 4. Relativamente à comissão de permanência, firmou-se o entendimento de que pode ser autorizada, de acordo com o enunciado n. 294 da Súmula deste Tribunal, desde que sem cumulação com correção monetária (enunciado n. 30 da Súmula) e com juros remuneratórios e moratórios e multa. Tal prática visa a evitar a ocorrência de dupla penalização, porque a comissão de permanência possui a mesma natureza desses encargos, conjuntamente, conforme estabelecido no verbete sumular n. 472/STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1802635 RS 2020/0324761-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 28/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2021)

Há Recurso Repetitivo advindo do STJ em cuja tese vai de encontro ao Apelo, daí porque reforça a necessidade do desprovimento do levante em sede deste julgamento, senão vejamos:

A estipulação de juros superiores a 12% (doze porcento), por si só, não indica abusividade, a revisão da taxa de juros remuneratórios é prevista desde que demonstrada a relação de consumo e a abusividade, e ainda, é permitido a capitalização da forma operada,
ex vi
Repetitivoº: 1.061.530-RS, sem que se olvide a legalidade da cobrança de taxas outras (REsp repetitivo 1.251.331/RS).

Não retocarei a decisão
, eis que pela via do REsp 1.061.530/RS, destacou em seu voto o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de considerar como abusiva as taxas de juros fixadas em contrato superiores a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da taxa média de mercado:

“(...) A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média. Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos. (...)”

Cobranças tidas por legais, não há que se falar em qualquer devolução seja simples ou em dobro.

2.

Do sistema price de amortização.

Quanto ao método utilizado, sistema PRICE, não há qualquer ilegalidade, muito menos necessidade de recalibragem para outro método, vide precedente desta 2ª Turma de Direito Privado:

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. INSURGÊNCIA DA AUTORA QUANTO A APLICAÇÃO DA TABELA PRICE. PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO QUANTO A TAXA DE JUROS MENSAL E ANUAL. NÃO VERIFICADA A ALEGADA ABUSIVIDADE. USO DA TABELA PRICE. LEGALIDADE. SUBSTITUIÇÃO PELO MÉTODO GAUSS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0007835-28.2018.8.14.0136 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 14/05/2024)

O consumidor na origem, apenas cuidou de demonstrar a média dos juros à época da contratação e a forma de pactuação, não realizando o cotejo dialógico entre a taxa que foi paga 1.40% (um vírgula quarenta porcento) mensais e 18,46% (dezoito vírgula quarenta e seis porcento) anuais, com aquela praticada, muito menos qualquer mácula à autonomia na escolha do método de capitalização.

Desta forma, inexistindo qualquer irregularidade no pacto, o inacolhimento dos pedidos é medida que se impõe, o que por sua vez, franqueia à Apelada promover os atos de cobrança e restrição da margem consignável, sem que se fale em devolução de qualquer valor.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo irretocável a sentença recorrida, uma vez que, não foram percebidas abusividades na avença.

Por fim, de modo a evitar a oposição de Embargos de Declaração desnecessários, registre-se que ficam preteridas todas as demais alegações das partes, por incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada, observando que os pedidos foram apreciados e rejeitados nos limites em que formulados. Assim, ficam as partes, de logo, cientes de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com caráter meramente protelatório acarretará a imposição da multa prevista no artigo 1.206, § 2º, do CPC.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 18/10/2024